Tribunal: TJDFT
Processo: 0731177-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PORTABILIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO NEGÓCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Depreende-se das alegações autorais que o empréstimo foi voluntariamente adquirido pelo recorrente e a quantia referente ao contrato devidamente depositada em conta de sua titularidade, sendo a transferência desse valor efetivada a terceiro, por liberalidade do próprio agravante e sem qualquer participação da instituição financeira agravada.
3. Não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de empréstimo consignado com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante, sendo necessária a dilação probatória perante o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório, a fim de avaliar a possível participação da instituição financeira agravada na fraude apontada, bem como a insubsistência do empréstimo tomado pela parte requerente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.